Tribunal: TJBA
Processo: 8025119-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025119-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDA BERNARDI ANDRADA PINHEIRO DE CARVALHO

AGRAVADO: A & E CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA, CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. VÍCIO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem para determinar à agravante a substituição de equipamento de ultrassonografia (“Voluson S10 Expert BT22”) por outro do mesmo modelo ou superior. A medida judicial baseou-se na demonstração de falhas reiteradas no funcionamento do aparelho, adquiridos pela parte agravada, ainda dentro do período de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a substituição do equipamento defeituoso mediante tutela provisória de urgência diante de vícios persistentes; (ii) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoa jurídica adquirente do bem e a fornecedora, sob a ótica da teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A substituição do equipamento se justifica diante da constatação de vícios recorrentes, devidamente documentados nos autos, que comprometeram a funcionalidade do bem e a prestação de serviços pela clínica adquirente, mesmo após múltiplas intervenções técnicas e tentativas de reparo durante o prazo de garantia.

4.A alegação de enriquecimento sem causa por parte da agravada não se sustenta, uma vez que o fornecimento de produto em condições inadequadas frustrou a legítima expectativa do consumidor e impôs desequilíbrio contratual que a tutela antecipada buscou corrigir.

5.A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida no caso concreto, com base na teoria finalista mitigada, pois ficou demonstrada a hipossuficiência técnica da clínica médica adquirente frente à complexidade do equipamento fornecido.

6.A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais ampara a possibilidade de incidência do CDC em situações em que pessoas jurídicas, embora não destinatárias finais em sentido estrito, revelam vulnerabilidade técnica e informacional perante fornecedores especializados.

7.Não houve apresentação de argumentos novos ou elementos suficientes para afastar os fundamentos da decisão monocrática, que se mantém em consonância com os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo da demora.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.É cabível a substituição imediata de equipamento defeituoso por meio de tutela provisória de urgência, quando comprovados vícios reiterados que inviabilizem seu uso regular, ainda durante o prazo de garantia.

2.A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas é admissível quando demonstrada sua hipossuficiência técnica frente ao fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada.

3.A tutela antecipada que determina substituição de bem defeituoso não configura enriquecimento sem causa quando visa restabelecer o equilíbrio contratual rompido pelo fornecimento inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.787.192/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021; TJPR, AI 0063220-87.2019.8.16.0000, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, j. 08.06.2020; TJBA, AI 8024598-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.05.2019; TJSP, AC 1017839-72.2016.8.26.0224, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 31.07.2020; TJSC, AI 0025894-76.2016.8.24.0000, Rel. Des. André Luiz Dacol, j. 31.10.2017; TJMG, AC 5126413-29.2021.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 19.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8025119-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA e como agravado A & E CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA